Tribunal: TJBA
Processo: 8032712-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032712-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WALTER CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, MANUELA BASTOS SIMOES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DE ADUTORA. OBRAS DO METRÔ. A NOTÍCIA SOBRE A INTERRUPÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE NÃO GERA, POR SI SÓ, RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DAS RÉS/APELADAS. AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROVAS CONCRETAS DE DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES. APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação N° 8034148-77.2023.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante
WALTER CORREIA DOS SANTOS
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.